Tribunal: TJPA
Processo: 0010329-72.2017.8.14.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010329-72.2017.8.14.0014

RECORRENTE: LUIZ COUTINHO SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0010329-72.2017.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CAPITÃO POÇO

RECORRENTE: LUIZ COUTINHO SOUSA

ADVOGADA: DRA. ELVA MARIA SALES COELHO- OAB/PA 17.318

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Luiz Coutinho Sousa contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado, com qualificadoras de meio cruel (feminicídio), e ocultação de cadáver, tipificados nos artigos 121, §2º, incisos III e VI, e §2º-A, inciso I, e 211 do Código Penal. Segundo a denúncia, o recorrente teria levado a vítima, Taciele de Souza Sales, com quem mantinha relacionamento amoroso, até um local isolado, onde foi vista por testemunhas pedindo socorro. O corpo da ofendida foi posteriormente encontrado sem vida. A defesa requereu a impronúncia do recorrente por falta de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia do recorrente, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri, ou se a ausência de tais indícios deveria conduzir à sua impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Na fase de pronúncia, o magistrado realiza um juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar a existência de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem aprofundamento no mérito da prova.

4.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio do in dubio pro societate orienta a decisão de pronúncia, permitindo que, na dúvida, o caso seja submetido ao Tribunal do Júri para julgamento.

5.

No presente caso, a materialidade está comprovada por laudos periciais juntados aos autos, enquanto os depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios indicam indícios mínimos de autoria, suficientes para embasar a pronúncia.

6.

Questões relacionadas à eventual ausência de dolo (animus necandi) ou incongruências nos laudos periciais são matérias a serem analisadas pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

7.

A argumentação defensiva, que busca descaracterizar a autoria do recorrente, carece de provas contundentes capazes de afastar os indícios apontados, não se verificando elementos suficientes para justificar a impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza plena quanto à responsabilidade do acusado.

2.

O princípio do in dubio pro societate autoriza que, havendo dúvida sobre a autoria ou qualificadoras, a matéria seja remetida ao Tribunal do Júri para apreciação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alíneas "c" e "d"; CPP, art. 413, §1º; CP, art. 121, §2º, incisos III e VI, §2º-A, inciso I, e art. 211.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, j. 06/05/2014; TJMG, Processo 0005786-13.2014.8.13.0514, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 24/10/2017; TJMS, RSE 0000045-18.2015.8.12.0018, Rel. Des. Lúcio R. da Silveira, j. 02/05/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0010329-72.2017.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: CAPITÃO POÇO

RECORRENTE: LUIZ COUTINHO SOUSA

ADVOGADA: DRA. ELVA MARIA SALES COELHO- OAB/PA 17.318

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

LUIZ COUTINHO SOUSA
,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que o pronunciou pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, incisos III e VI, e §2º-A, inciso I c/c art. 211, todos do CP.

Consta na denúncia (Id.

18254930), que no dia 10/11/2017, o apelante compareceu até a moradia da ofendida Taciele de Souza Sales, com a qual mantinha um relacionamento amoroso e a levou para comprar sapatos, não sendo mais encontrada desde esse momento.

Relata que, no dia dos fatos a vítima foi avistada por populares dentro do veículo do recorrente e teria gritado por socorro, mas que rapidamente LUIZ teria levantado o vidro do carro e seguido para um ramal que dava acesso ao terreno de sua propriedade, a qual foi localizada por familiares já sem vida.

Por tais condutas, o apelante foi pronunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 121, §2º, incisos III e VI e §2º-A, inciso I c/c art. 211, todos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença de pronúncia (Id. 18254984) contra o recorrente, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 18254986) pugnando por sua impronúncia em razão da ausência de indícios de autoria.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 18254988).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 21300117).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da impronuncia por negativa de autoria e insuficiência de provas.

O recorrente pugna por sua impronuncia em razão da inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação a materialidade está comprovada por meio do Laudo nº 2017.02.000.961- TAN, conforme Id. 18254907, pág. 03 e 04; pelo Laudo nº 2017.02.000340-CCV, em Id. 18254907, pág. 06 a 10.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não matou a vítima, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da CF.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o recorrente, em tese, é o autor dos delitos em análise.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora recorrente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão do apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com base no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2025.

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2025